Tribunal: TJMT
Processo: 1001545-03.2026.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-03-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001545-03.2026.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Prisão em flagrante]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[JESSICA CAROLINE DA SILVA - CPF: 703.870.781-77 (PACIENTE), JUIZO DA 1A VARA CRIMINAL DA COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), MANUEL ALEX MACIEL DA CONCEICAO - CPF: 048.716.272-25 (TERCEIRO INTERESSADO), C. P. S. - CPF: 020.039.152-65 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

Ementa.
Direito processual penal.
Habeas corpus
. Tráfico de drogas. Prisão domiciliar. Substituição por medidas cautelares alternativas. Extensão de benefício a corréu. Ordem concedida.

I. Caso em exame

Habeas corpus
impetrado em favor de paciente contra decisão que converteu o flagrante em prisão domiciliar pelo cometimento, em tese, de tráfico de drogas visando a extensão dos efeitos da decisão que beneficiou o corréu para substituir a prisão domiciliar por medidas cautelares menos gravosas.

II. Questões em discussão

Substituição da prisão domiciliar por medidas cautelares alternativas, com base no princípio da isonomia e na identidade fático-processual com corréu que obteve liberdade provisória mediante cautelares.

III. Razões de decidir

1. O art. 580 do CPP prevê a extensão de decisão favorável a corréu desde que haja
“identidade fático-processual entre os acusados na ação penal”, “não tendo sido indicado qualquer elemento subjetivo que obste a aplicação [...] deve ser estendida [...] aos corréus por aplicação do princípio da isonomia”
(STJ, HC n. 404.673/SP).

2. A substituição da prisão domiciliar por medidas cautelares alternativas mostra-se adequada e suficiente para garantir a ordem pública, considerando a necessidade de cuidados da prole e inexistência do risco de reiteração delitiva em face do monitoramento eletrônico.

3. A proteção integral à criança, reforçada pela condição de única responsável no cuidado dos filhos pela paciente, justifica a imposição de restrições que permitam o exercício da maternidade e a subsistência familiar por meio do trabalho.

IV. Dispositivo e tese

Ordem concedida.

Tese de julgamento:

1. A identidade de situações fático-processuais entre corréus impõe a extensão da aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, em observância ao princípio da isonomia.

2. A prisão domiciliar pode ser substituída por medidas cautelares alternativas quando estas se mostrarem suficientes para resguardar a ordem pública e assegurar o cuidado de filhos menores.

Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 318-A, 319, I, IV, V e IX, e 580.

Jurisprudências relevantes citadas:
STF, HC Coletivo n. 143.641/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 20.02.2018; STJ, HC n. 404.673/SP, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe 23.10.2017; STJ, HC n. 466.057/RJ, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 16.11.2018.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº 1001545-03.2026.8.11.0000 - COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE

IMPETRANTE(S): DRA. CAROLINA HENRICA BORIN GIORDANO ZANDONAI – DEFENSORIA PÚBLICA

PACIENTE(S): JESSICA CAROLINE DA SILVA

RELATÓRIO

Habeas corpus
impetrado em favor de
JESSICA CAROLINE DA SILVA
contra ato comissivo do Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Lucas do Rio Verde, nos autos de incidente processual (PJE nº 1012433-27.2025.8.11.0045), que converteu o flagrante em prisão domiciliar pelo cometimento, em tese, de tráfico de drogas - art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006 - (ID 329898495).

A impetrante sustenta que a prisão domiciliar se afigura desproporcional e mais gravosa que as medidas cautelares aplicadas ao corréu Manuel Alex Maciel da Conceição, preso nas mesmas circunstâncias fáticas [únicos responsáveis por filhos menores de 12 anos], a ensejar a extensão dos efeitos da aplicação de medidas cautelares.

Pede a concessão da ordem para revogar prisão domiciliar ou estender os efeitos da “
decisão aplicada ao réu Manuel Alex Maciel da Conceição
”, substituindo-lhe por medidas cautelares (ID 341441863), com documentos (ID 341441864 / ID 341441865).

O pedido liminar foi deferido (ID 342085869).

O Juízo singular prestou informações (ID 342759418).

A i. 28ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pela denegação, em parecer assim sintetizado:

“
HABEAS CORPUS
. PRISÃO DOMICILIAR. TRÁFICO DE DROGAS. FLAGRANTE DE GUARDA E COMÉRCIO DE GRANDE QUANTIDADE E VARIEDADE DE ENTORPECENTES NA RESIDÊNCIA DA PACIENTE E TAMBÉM NA CASA DO CORRÉU. CONCEDIDA PRISÃO DOMICILIAR EM AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA COM BASE NA CONDIÇÃO DE GENITORA DE FILHO RECÉM-NASCIDO. CORRÉU QUE OBTEVE PRISÃO DOMICILIAR COM BASE NA NECESSIDADE DE PRESTAR CUIDADOS A FILHO INFANTE E DEPENDENTE. PRISÕES DOMICILIARES CONCEDIDAS À REVELIA DA LEI (ART. 318 E 318-A DO CPP) E EM CONTRARIEDADE AO PRECEDENTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO
HABEAS CORPUS
COLETIVO N. 143.641/SP. PRETENSÃO DA PACIENTE PELA EXTENSÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO QUE CONCEDEU AO CORRÉU PRISÃO DOMICILIAR EM MOLDES MENOS RESTRITIVOS DA LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO. NÃO CABIMENTO. INVIABILIDADE DE PRISÃO DOMICILIAR E MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS.
TRÁFICO DE DROGAS PRATICADO NA RESIDÊNCIA EM QUE A PACIENTE MORA COM O FILHO, EXPONDO-O A SITUAÇÃO DE RISCO. CIRCUNSTÂNCIA EXCEPCIONAL QUE NÃO PERMITE O DEFERIMENTO DO RECOLHIMENTO DOMICILIAR.
INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 318–A DO CPP. PRECEDENTES DO STF E DO STJ. A CONCESSÃO DA PRISÃO DOMICILIAR À PACIENTE E AO CORRÉU REVELA-SE INDEVIDA DIANTE DO NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS E DA CONTRARIEDADE À ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL DO STF, SENDO INCABÍVEL A EXTENSÃO DO BENEFÍCIO NOS TERMOS DO ART. 580 DO CPP. INEXISTÊNCIA DE FUNDAMENTOS PARA EQUIPARAÇÃO DE CRITÉRIOS ENTRE AMBOS, TAMPOUCO PARA APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS, ANTE A REINCIDÊNCIA, ANTECEDENTES POR CRIME IDÊNTICO E RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA (
PERICULUM LIBERTATIS)
. REITERAÇÃO CRIMINOSA E
PERICULUM LIBERTATIS
. INEXISTÊNCIA DE REQUISITOS PARA CONCESSÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. A REINCIDÊNCIA E O HISTÓRICO DE REITERAÇÃO DELITIVA, ALIADOS AO
PERICULUM LIBERTATIS
E À GRAVIDADE CONCRETA DOS FATOS (APREENSÃO DE GRANDE QUANTIDADE E VARIEDADE DE DROGAS, ALÉM DE INSTRUMENTOS TÍPICOS DO TRÁFICO), INVIABILIZAM A CONCESSÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS À PRISÃO. PERICULOSIDADE DA PACIENTE E O RISCO À ORDEM PÚBLICA JUSTIFICAM A SEGREGAÇÃO CAUTELAR,
NÃO HAVENDO DIREITO DE ESCOLHA ENTRE AS MEDIDAS CAUTELARES. O
HABEAS CORPUS
NÃO AUTORIZA NEGOCIAÇÃO DE OPÇÕES CAUTELARES,
SENDO A PRISÃO DOMICILIAR INADEQUADA E INSUFICIENTE PARA RESGUARDAR A ORDEM PÚBLICA. CASO EM QUE A PRÁTICA DO DELITO NA RESIDÊNCIA E A EXPOSIÇÃO DE MENORES IMPEDEM A SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR DOMICILIAR OU OUTRAS MEDIDAS MENOS GRAVOSAS. PARECER PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM.”
(Alexandre de Matos Guedes, procurador de Justiça - ID 347142396)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em decisão liminar, o pedido foi deferido para substituir a prisão domiciliar por medidas cautelares, nestes termos:

“[...] Na audiência de custódia realizada em 14.11.2025, o Juízo singular, a requerimento do órgão do Ministério Público de primeiro grau, converteu o flagrante em prisão domiciliar mediante a seguinte fundamentação:

‘[...] De fato, a materialidade e os indícios de autoria dos delitos estão presentes nos autos, consoante é demonstrado pelo auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência n. 2025.365772, termos de depoimento, auto de apreensão e laudo de drogas. Portanto, configurado o primeiro pressuposto da prisão preventiva, qual seja, o fumus comissi delicti.

Da análise dos autos, além da configuração do fumus comissi delicti, verifico estar presente o pressuposto do periculum libertatis, tendo em vista que a soltura da indiciada oferece risco para a sociedade, ante às substâncias entorpecentes apreendidas, diversidade e folha de antecedentes. [...]

Ato contínuo, os policiais deslocaram-se até a residência do suspeito. No local, encontraram Jéssica Caroline da Silva, a qual, indicou uma bolsa preta onde estavam armazenados o restante dos entorpecentes, uma balança de precisão e embalagens utilizadas para o fracionamento da droga, sendo que teria quebrado o celular no momento da abordagem. [...]

Ao todo, a equipe logrou êxito em apreender:

a) uma porção de cocaína, pesando 540,03 gramas;

b) 30 (trinta) porções de maconha, pesando 820,01 gramas;

c) R$ 110,00 em espécie;

d) uma sacola preta contendo diversos sacos zip-locks;

e) um aparelho celular; e

f) uma balança de precisão.

A quantidade e natureza da substância entorpecente, assevera grave periculosidade à saúde pública. [...]

Ressalte-se, por oportuno, que a conduzida é reincidente por prática de mesma natureza, conforme se assevera no feito n. 0004595- 65.2016.8.11.0045, em consulta ao sistema SEEU.

Verifica-se assim que, ante as circunstâncias da prisão, a concessão de liberdade ao flagrado, nesse momento, coloca em risco a garantia da ordem pública.

Contudo, necessário análise da aplicação da prisão domiciliar [...]

No caso versando, ressai que: 1) a requerente possui um filho nascido no dia 31/08/2025, ou seja, possui aproximadamente 40 (quarenta) dias de vida; 2) o crime não foi cometido com emprego de violência ou grave ameaça à pessoa; e c) a vítima do delito não é sua descendente.

Logo, a requerente faz jus a substituição da prisão preventiva pela prisão domiciliar.

ISSO POSTO, com fundamento no artigo 318-A, do Código de Processo Penal, acolho o pedido da conduzida JESSICA CAROLINE DA SILVA, qualificada nos autos, para o fim de SUBSTITUIR a prisão preventiva pela prisão domiciliar, mediante as seguintes condições:

I – Comparecimento a todos os atos do processo, bem como manter endereço atualizado e telefone para contato atualizado;

II – Monitoramento eletrônico por meio de tornozeleira eletrônica. Respeitando as normas acerca da sua utilização, constantes no artigo 1.701 da CNGC/MT: I - receber visitas do servidor responsável pela monitoração eletrônica, responder aos seus contatos e cumprir suas orientações; II - abster-se de remover, de violar, de modificar, de danificar de qualquer forma, o dispositivo de monitoração eletrônica ou de permitir que outrem o faça; III - informar, de imediato, as falhas no equipamento ao órgão ou entidade responsável pela monitoração eletrônica;

III – Comparecimento ao Centro de Detenção Provisória de Lucas do Rio Verde/MT, para instalação de monitoramento eletrônico, no prazo de 72 horas;

IV – Permanecer recolhida em sua residência em período integral, podendo sair apenas para realização de acompanhamento médico, cuidados do infante e eventual labor realizado, mediante apresentação de laudo médico ou prévia autorização judicial;

V – Comprovar no prazo de 05 (cinco) dias seu atual endereço. [...].’ (Conrado Machado Simão, juiz de Direito – PJe 1011496-17.2025.8.11.0045, ID 215091283)

Em 8.12.2025, a 2ª Promotoria de Justiça Criminal de Lucas do Rio Verde ofereceu denúncia “em face de CÍCERO PEREIRA SALES, como incurso nas sanções do artigo 330, do Código Penal, e do artigo 33, “caput”, da Lei n.º 11.343/2006; JÉSSICA CAROLINE DA SILVA, como incursa no artigo 33, “caput”, da Lei n.° 11.343/2006 e MANUEL ALEX MACIEL DA CONCEIÇÃO, como incurso no artigo 33, “caput”, da Lei n.° 11.343/2006” (PJE nº 1012433-27.2025.8.11.0045 – ID 217447988).

Em 13.1.2026, o Juízo singular deferiu a flexibilização da prisão domiciliar imposta à paciente da seguinte maneira:

[...] Isso posto, DEFIRO A FLEXIBILIZAÇÃO, no seguintes termos:

- Conduzir diariamente seu filho (Miguel Henrique Sales Da Silva) para o Centro Educacional Infantil Girassol (Rua Itanhangá, n. 3571, Bairro Parque das Araras, nesta cidade e comarca), mediante documentação mensal de comparecimento do menor em sala de aula;

- Deslocamento ao mercado uma vez por semana, para a realização de compras semanais para garantir o necessário para alimentar a família, mediante apresentação de nota fiscal das compras realizadas, discriminando-a como compradora dos itens;

- Autorização para trabalhar na Conveniência 24 horas LTDA (Avenida Mato Grosso, n. 837, Cidade Nova, nesta cidade e comarca), no período das 06h às 18h (Turno 12h por 36h), com efeitos retroativos à 29/12/2025, devendo juntar aos autos documentação mensal da folha ponto.

Mantenho as demais medidas cautelares como lançadas. [...].” (Conrado Machado Simão, juiz de Direito – PJe 1011496-17.2025.8.11.0045, ID 219824317)

Em 15.1.2026, o Juízo singular manteve a prisão domiciliar da paciente “nos termos do artigo 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal e entendendo persistirem os fundamentos autorizadores da medida extrema, com necessidade, adequação e contemporaneidade, os quais fazem parte integrante desta decisão” (Conrado Machado Simão, juiz de Direito – PJe 1012433-27.2025.8.11.0045, ID 219825422)

Pois bem.

A paciente JÉSSICA CAROLINE DA SILVA e o corréu Manuel Alex Maciel da Conceição foram presos em 14.11.2025, no mesmo contexto fático, por suposta prática de tráfico de drogas - art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06 -, em decorrência da apreensão de considerável quantidade de entorpecentes (540g de cocaína e 820g de maconha), além de objetos associados à mercancia ilícita.

Nota-se que JÉSSICA CAROLINE DA SILVA e Manuel Alex Maciel da Conceição foram denunciados, em 8.12.2025, pelos mesmos fatos e com base na mesma tipificação penal, além de serem pais de crianças pequenas que necessitam de seus cuidados pessoais, sendo a paciente mãe solo de duas crianças, com idades de 5 (cinco) meses e 3 (três) anos [IDs 216629652 e ID 217320970, PJe 1012433-27.2025.8.11.0045].

Outrossim, Manuel Alex Maciel da Conceição, no julgamento do HC 1041131-81.2025.8.11.0000, teve sua prisão preventiva substituída por medidas cautelares diversas, com recolhimento domiciliar apenas no período noturno [20h às 6h] e nos finais de semana, além do monitoramento eletrônico; Ao passo que a paciente permanece submetida a prisão domiciliar em tempo integral, com uso de tornozeleira eletrônica, flexibilizada apenas para trabalhar, conduzir o filho à creche ou realizar compras domésticas, mediante autorização judicial contínua, ainda que exista similitude objetiva entre os casos.

O art. 580 do CPP prevê a extensão de decisão favorável a corréu, desde que haja “identidade fático-processual entre os acusados na ação penal”, “não tendo sido indicado qualquer elemento subjetivo que obste a aplicação [...] deve ser estendida [...] aos corréus por aplicação do princípio da isonomia” (STJ, HC n. 404.673/SP, rel. Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe 23.10.2017).

Registre-se que “sopesadas as circunstâncias e a gravidade dos crimes, bem como suas condições pessoais, e considerando que o risco de reiteração delitiva se esmaeceu, é possível substituir a prisão domiciliar por medidas outras, menos restritivas à liberdade, as quais, em juízo de proporcionalidade, também se mostram adequadas e suficientes para, com menor carga coativa, proteger a ordem pública” (STJ, HC n. 466057/RJ, Rel. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 16.11.2018).

Com essas considerações,
DEFERE-SE
o pedido liminar para substituir a prisão domiciliar da paciente JESSICA CAROLINE DA SILVA pelas seguintes medidas cautelares: 1) comparecimento aos atos processuais; 2) proibição de se ausentar da Comarca, sem prévia autorização judicial; 3) comunicar à autoridade judiciária eventual mudança de endereço; 4) recolhimento domiciliar no período noturno [das 20h e 6h], nos finais de semana e feriados, somente podendo se ausentar para trabalhar, levar os filhos ao estabelecimento educacional, consultas médicas ou tratamentos, ou em caso de urgência médica devidamente comprovada; 5) monitoramento por tornozeleira eletrônica (CPP, art. 319, I, IV, V e IX), sob pena de revogação do benefício, ressalvada a dispensa de qualquer delas e sem prejuízo da fixação de outras pelo Juízo singular.

Inalterado o quadro jurídico-processual, impõe-se converter a decisão liminar em provimento definitivo.

Com essas considerações, impetração conhecida e CONCEDIDA a ordem para substituir a prisão domiciliar da paciente pelas seguintes medidas cautelares: 1) comparecimento aos atos processuais; 2) proibição de se ausentar da Comarca, sem prévia autorização judicial; 3) comunicar à autoridade judiciária eventual mudança de endereço; 4) recolhimento domiciliar no período noturno [das 20h e 6h], nos finais de semana e feriados, somente podendo se ausentar para trabalhar, levar os filhos ao estabelecimento educacional, consultas médicas ou tratamentos, ou em caso de urgência médica devidamente comprovada; 5) monitoramento por tornozeleira eletrônica (CPP, art. 319, I, IV, V e IX), ressalvada a dispensa de qualquer delas e sem prejuízo da fixação de outras pelo Juízo singular, sob pena de revogação do benefício.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026